Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente de alegada má gestão dos valores depositados na conta individual do PASEP. O autor sustentou que o montante sacado era ínfimo diante do tempo de vínculo com o fundo, imputando à instituição financeira falha na correção e aplicação dos valores. O juízo de origem concluiu pela regularidade da conduta da instituição ré, à luz dos parâmetros legais e normativos que regem o Fundo PIS/PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a instituição financeira agiu com falha na administração da conta vinculada ao PASEP, autorizando o ressarcimento dos valores pleiteados.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece conhecimento, por ausência de requerimento específico de prova pericial em momento oportuno, tampouco prejuízo demonstrado à parte. O julgamento da causa com base em prova documental é válido quando suficiente à formação do convencimento do juízo, conforme o art. 371 do CPC.
4. A instituição financeira responsável pela conta do PASEP atua de forma vinculada às determinações do Conselho Diretor do Fundo, conforme previsto no Decreto no 9.978/2019, inexistindo margem para adoção de índices de correção diversos dos legalmente fixados.
5. Os cálculos apresentados pelo autor utilizam parâmetros desconformes com a legislação aplicável, o que inviabiliza a pretensão de ressarcimento por supostos prejuízos.
6. Inexistindo demonstração de movimentações indevidas ou desfalques na conta vinculada, não se verifica falha na prestação do serviço bancário.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 373, I, 485, I, e 85, §§ 2o e 11; Decreto no 9.978/2019, arts. 4o e 12.